Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL E DOMICILIAR NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO DE PENA POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. NÃO APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável reconhecer nulidade da abordagem pessoal quando caracterizada a fundada suspeita, tendo os policiais afirmado, de forma coerente e harmônica, em ambas as fases da persecução penal, que abordaram o Apelante porque ele teria se comportado de maneira estranha, ao visualizar a viatura policial, uma vez que teria ido até uma caixa de energia na rua e voltado, local em que foram encontradas porções de drogas.
2. Tendo sido encontradas drogas com o réu, quando de sua abordagem pessoal, os policiais se dirigiram até à residência do acusado, local em que, mediante autorização da companheira dele, bem como da proprietária do lote, os policias adentraram e viram, pela janela da residência, drogas no local, não há que se falar em violação de domicílio, porquanto presentes as fundadas razões para a entrada na residência.
3. Não havendo ilegalidade nas apreensões das drogas e dos apetrechos e comprovada a propriedade dos objetos, deve ser mantida a condenação do réu por tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
4. Na primeira fase da dosimetria, não há previsão legal de critério matemático para o cálculo da pena-base, de forma que cabe ao magistrado, em um juízo de discricionariedade, aplicar a pena adequada à reprovação e prevenção do crime, podendo, para tanto, adotar os critérios indicados pela jurisprudência. Assim, não constitui direito subjetivo do réu a aplicação de determinado coeficiente, como o de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, razão pela qual se mantém a quantidade de pena eleita na origem.
5. Tendo o Apelante afirmado que a droga encontrada era para consumo, e não para traficância, inviável aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 630, do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há falar em aplicação do privilégio quando se comprova que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, nos termos previstos na parte final do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
7. Recurso conhecido e desprovido.